Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701115-29.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JULIO CESAR RAMOS DIAS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DO BAFÔMETRO (ETILÔMETRO). RECUSA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consistentes na anulação de autos de infração lavrados com espeque no art. 165-A, do CTB. 3. Em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade de sentença, ante a não designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. Alega que a Súmula 16, da TUJ, deve ser revista, pois editada anteriormente à Resolução 07 do Conselho de Trânsito do Distrito Federal-CONTRANDIFE-, a qual determina aos órgãos de trânsito do Distrito Federal somente a aplicação da penalidade prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito, quando houver sinais de embriaguez. Esclarece que não havia nenhum sinal de embriaguez do recorrente, portanto, houve descumprimento da Resolução do CONTRANDIFE, sendo necessária a anulação do auto de infração. Outrossim, aduz que o art. 165-A, do CTB, é inconstitucional, pois fere o princípio constitucional da presunção da inocência. Ademais, exclama não ser ninguém obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo. Por derradeiro, aponta a necessidade de sobrestamento do feito, diante de decisão do STF no RE 1224374. Requer a reforma da sentença para a anulação do auto de infração em relevo. 4. Quanto à arguição de preliminar de nulidade da sentença, diante de pretenso cerceamento de defesa, pela não designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, sem razão. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Além do que, acentue-se, o auto de infração foi lavrado em face do autor/recorrente, por agente público cuja manifestação, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e legitimidade, não suficientemente afastada pelos depoimentos escritos juntados pelas testemunhas do recorrente, as quais, em verdade, tratar-se-iam de informantes, tendo em vista a relação íntima com o recorrente. Nesse ínterim, decerto, prescindível a oitiva das pessoas requeridas em réplica, não se vislumbrando efetivo prejuízo à parte recorrente. Preliminar rejeitada. 5. Ao exame dos autos, constata-se que, em 24/11/2019, o recorrente foi autuado por incorrer nas penas do art. 165-A, do CTB (ID 33140307 – p. 2/3), fato este que gerou o Auto de Infração n. YE01575034. Nos moldes do entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 16), a recusa do condutor de veículo abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito, independentemente da elaboração de Auto de Constatação, porquanto prescinde de demonstração da condição de embriaguez do condutor (Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1234458, DJE: 18/3/2020; 2a TR, acórdão 1235327, DJE: 17/3/2020; 3a TR, acórdão 1237485, DJE: 10/4/2020). Nesse quadro fático-jurídico (Auto de Infração fundamentado no art. 165-A do Código de Trânsito - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, sendo irrelevante eventual demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN. 6. No que concerne à alegada inconstitucionalidade, os diplomas legais editados pelo Poder Público gozam de presunção de legitimidade e constitucionalidade, ainda que tenha sido ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4103, que questiona dispositivos da Lei 11.705/08 ("Lei Seca"). Com efeito, a presunção de constitucionalidade do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro prevalece até pronunciamento definitivo em contrário pelo Supremo Tribunal Federal (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1144247, DJE: 05/10/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1266301, DJE: 30/07/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1305422, DJE: 14/12/2020). 7. Consigne-se que, por falta de expressa determinação da Corte Suprema (RE 1224374, Tema 1.079 - STF), não há de se falar em suspensão do curso processual, tampouco em inconstitucionalidade da aludida norma, que, em certa medida, busca coibir a direção de veículo por condutores que tenham ingerido bebida alcoólica e que, nesta condição, possam causar danos a si próprios e a terceiros. 8. Por fim, não merece conhecimento o pedido de revisão do verbete sumular n.16, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, dada a sua formulação já em sede recursal, o que caracteriza inovação e, logo, não deve ser apreciado, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau. Além do mais, a revisão de súmula deve seguir rito próprio estabelecido pelo Regimento Interno das Turmas Recursais. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.” O recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação ao artigo 5, inciso LXII da CRFB. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. A matéria objeto do recurso já foi apreciada pelo STF, o qual fixou a seguinte tese no Tema 1.079 de Repercussão Geral: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.079 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). Foi fixada a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022. A adequação do Acórdão ao referido tema tem como consequência lógica a incidência do art. 1.030, I, a do CPC. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 29 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal